Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724064-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME, IVANDA FERREIRA DA SILVA, SIMONE DA SILVA ALVES PINTO, JOSE REGINALDO ALVES PINTO DESPACHO Considerando a preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso suscitada pelas recorridas IVANDA FERREIRA DA SILVA e SIMONE DA SILVA ALVES PINTO em suas contrarrazões (id. 18532710), intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, se manifeste em contraditório. Além disso, ad cautelam, a fim de evitar eventuais alegações de nulidades, certifique a Secretaria desta Turma quanto à apresentação, ou não, de resposta ao agravo de instrumento pela empresa recorrida, BELA COSMÉTICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora